Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE.
I. Descabe cogitar de obscuridade no acórdão quando a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é clara e atende ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.